Tribunal: STF
Processo: Rcl 64240
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Marília/SP no Processo 0011142-54.2023.5.15.0033, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois: 



    “[...] o tema tratado (diferenças salariais sobre a aplicação do Plano de Cargos e Salários de servidor público é questão administrativa, prevista em regulamento interno assinado pelo Secretário de Justiça do Estado conforme abaixo;



    [...]



    Veja-se que o caso em questão versa sobre diferenças salariais referentes a aplicação do Plano de Cargos e Salários prevista na Portaria Administrativa 337/2020 anexada aos autos.” (documento eletrônico 1, pp. 3-4)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos atos decisórios proferidos na ação originária e, no mérito:



    “[...] aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 0011142-54.2023.5.15.0033 que se encontra atualmente na 02ª Vara do Trabalho de Marília para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF.” (documento eletrônico 1, p. 16; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143/RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento.”(Rcl 62434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1143/RG), o citado requisito não foi atendido.



    Isso porque, conforme consulta ao processo no site do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verifico que o recurso ordinário interposto pela reclamante está pendente de julgamento. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da reclamação em relação ao precedente vinculante fixado no julgamento ADI 3.395/DF, pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado: 



    “A reclamada suscitou incompetência absoluta desta Especializada, em razão da tese firmada pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário RE 1288440, com repercussão geral (Tema 1.143), cujo teor é o seguinte: ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023). 



    Ocorre que as parcelas pleiteadas na presente ação não ostentam natureza administrativa. O reclamante, que é empregado público, postula em face da empregadora o pagamento de diferenças salariais com fundamento no artigo 461, da CLT, ou seja, o pedido é de parcelas asseguradas, em tese, por normas trabalhistas. 



    Logo, o caso em apreço não se subsume à hipótese da mencionada tese de repercussão geral, tratando-se, pois, de lide decorrente da relação de trabalho, cuja apreciação compete a esta Especializada, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal.” (documento eletrônico 9, p. 2; grifos no original)



    Da leitura do fundamento da decisão atacada, percebe-se que não está se discutindo, na ação originária, o vínculo existente entre o autor e o Poder Público. Ao contrário, consta dos autos que é incontroverso que o reclamante é empregado público contratado sob regime celetista e não estatutário. A competência da Justiça do Trabalho foi mantida tendo em vista a natureza do pedido: pagamento de diferenças salariais com fundamento no artigo 461, da CLT - “parcelas asseguradas, em tese, por normas trabalhistas”.



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação, em casos desse jaez. 



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 



    1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 



    2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 50.376 AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2022).



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 48.397 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/3/2022).



    No mesmo sentido, em decisões específicas proferidas em casos que envolvem discussão referente ao plano de cargos e salários da Fundação Casa do Estado de São Paulo: CC 8229/SP, Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/6/2022; CC 8351/SP, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2023; Rcl 62983/SP, Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; e Rcl 63.979/SP, Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2023.



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, tomadas em casos semelhantes, da minha relatoria: Rcl 61.688/SP, Dje de 16/11/23; Rcl 61.869/SP, Dje de 12/12/23; Rcl 64.922/SP, Dje de 2/2/24; Rcl 64.460/SP e Rcl 64.502/SP, Dje de 16/2/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator